Tribunal: TJPA
Processo: 0000907-37.2010.8.14.0049
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO - 0000907-37.2010.8.14.0049
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ADVOGADO: FÁBIO SARUBBI MILÉO OAB/PA 15.830 e LUIZA TUMA DA PONTE SILVA
APELADO: VALDECI NUNES MENDES
ADVOGADA: CIBELE DE NAZARÉ MONTEIRO SARMENTO OAB/PA 15.011
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL
. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO A NOVO PATRONO SEM RESERVA DE PODERES. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO NOVO ADVOGADO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS SUBSCRITAS PELO ANTIGO CAUSÍDICO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. PREJUÍZO CONFIGURADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
Á UNANIMIDADE.
1. A sentença recorrida julgou procedente o pedido do ora Apelado, condenando o Município de Santa Izabel do Pará ao pagamento de indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2.

Consta nos autos a procuração outorgada ao advogado Marcelo de Oliveira Castro Rodrigues Vidinha (fl. 15). No entanto, o referido causídico requereu a juntada de substabelecimento
sem reserva de poderes a advogada Cibele de Nazaré Monteiro Sarmento (OAB/PA 15.011)
.
3. Contudo, logo após a juntada da petição mencionada alhures, o mesmo advogado que já havia substabelecido sem reserva de poderes impugnou auto de avaliação constante nos autos, tendo se manifestado em outra oportunidade antes da prolação da sentença.
4. Neste sentido, o advogado Marcelo de Oliveira Castro Rodrigues Vidinha (OAB/PA 10.491) não tinha mais poderes para representar o ora Apelado, cabendo a advogada
Cibele de Nazaré Monteiro Sarmento (OAB/PA 15.011)
a atuação na presente lide, não tendo sido providenciada a substituição do antigo advogado.
5. Com a impugnação subscrita pelo advogado Marcelo de Oliveira Castro Rodrigues Vidinha, após a juntada do substabelecimento sem reserva de poderes, foi determinada nova avaliação no terreno do Apelado e, com base nessa nova avaliação, o juízo de origem determinou a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acarretando em prejuízo ao ora Apelante.
6. Havendo a atuação de advogado sem poderes de representação e ausência de intimação da advogada substabelecida, a anulação da sentença é medida que se impõe
7.
Apelação conhecida e provida
para declarar a nulidade de todos os atos posteriores a impugnação subscrita por advogado sem poderes de representação

com a devolução dos autos ao juízo de origem para a adequada instrução e prolação de nova sentença.
8. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Dierito Público e Privado, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ contra VALDECI NUNES MENDES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ordem Expropriatória c/c Pedido Liminar.
A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (fl. 130):
(...) ISTO POSTO, julgo procedente o pedido, fixando a indenização no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), vigente em 25/05/2012, corrigido desde então pelo IGPM, até a data do efetivo pagamento (Súmula 561 do STF), somado o montante a juros compensatórios de 12% ao ano, contados a partir de 18/01/2011, incidindo sobre o valor atualizado da indenização, na conformidade das Súmulas 110-TFR, 12-STJ, 69-STJ e 113-STJ, e juros moratórios de 6% ao ano, contados a partir da data do trânsito em julgado da sentença e incidente sobre o valor atualizado da condenação, na conformidade das Súmulas 70-TFR, 70-STJ e 254-STF. (...).
Inconformado, o Município de Santa Izabel do Pará interpôs a presente Apelação (fls. 170-175), alegando que o advogado do ora apelado requereu a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes, mediante petição protocolada em 18/08/2011, o que implicaria na desvinculação total e definitiva da causa.
Suscita que o referido advogado não poderia continuar atuando no feito. Por conseguinte, não poderia ter impugnado a primeira avaliação da área em litigio, pois não teria poderes de representação.
Sustenta que a causídica substabelecida nunca foi intimada para atender às determinações judiciais, em inobservância ao disposto no art. 236, § 1º do CPC, pois todas as intimações continuaram a ser feitas indevidamente em nome do antigo advogado.
Aduz, preliminarmente, a necessidade de anulação de todos os atos posteriores ao substabelecimento sem reserva de poderes, incluindo a sentença em virtude da atuação de advogado sem poderes para representar o recorrido.
No mérito, alega que não houve comprovação nos autos acerca da suposta expropriação feita pelo apelante em parte do imóvel do apelado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença recorrida e, alternativamente, que o recurso seja provido para reformar o
decisum
a fim de ser julgada improcedente o pedido inicial.
O Recurso foi recebido no duplo efeito pelo juízo singular (fl. 179).
O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 183/189), pugnando pela manutenção da sentença, alegando que substabelecimento sem reserva não é sinônimo de renúncia. Argumenta ainda que o advogado mandatário continua com plenos poderes, pois não informou ao cliente acerca do substabelecimento. Aduz que houve manifestação tempestiva quanto ao interesse no prosseguimento da lide.
Sustenta ainda que foram juntados aos autos documentos que comprovam a expropriação ilegal pela apelante em terreno do recorrido.
Em parecer acostado às fls. 206/207, a Procuradoria de Justiça Cível não se manifestou acerca do caso por ausência de interesse público.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fl. 203).
É o relato do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos legais, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
O Apelante suscita a nulidade dos atos posteriores ao substabelecimento sem reserva de poderes acostado aos autos pelo advogado anterior do Apelado.
A alegação da recorrente é no sentido de que o advogado que substabeleceu os poderes concedidos pelo Apelado sem reserva de poderes não poderia continuar atuando no feito, pois não teria poderes de representação.
Sustenta ainda que a causídica substabelecida nunca foi intimada para atender às determinações judiciais, em inobservância ao disposto no art. 236, § 1º do CPC, pois todas as intimações continuaram a ser feitas indevidamente em nome do antigo advogado.
Consta nos autos a procuração outorgada ao advogado Marcelo de Oliveira Castro Rodrigues Vidinha (fl. 15). No entanto, o referido causídico requereu a juntada de substabelecimento
sem reserva de poderes a advogada Cibele de Nazaré Monteiro Sarmento (OAB/PA 15.011)
, mediante petição protocolada em 18/08/2011.
Contudo, logo após a juntada da petição mencionada alhures, o mesmo advogado que já havia substabelecido sem reserva de poderes impugnou auto de avaliação constante nos autos (fls. 127/128), tendo se manifestado em outra oportunidade (fl. 150) antes da prolação da sentença. Ressalta-se que não consta nos autos comprovação de que a causídica substabelecida tenha sido intimada para cumprir as determinações judiciais.
Importante frisar que o substabelecimento "sem reserva de poderes" implica renúncia do(a) substabelecente ao mandado que lhe fora outorgado.
No caso, a outorga, sem ressalva, dos poderes que foram conferidos pelo mandante traz como consequência a transferência definitiva, segundo a qual o procurador originário renuncia aos poderes de representação que lhe foram conferidos, afastando-se, desta maneira, o substabelecente do processo e assumindo o substabelecido a sua posição.
Nesse sentido, o advogado Marcelo de Oliveira Castro Rodrigues Vidinha (OAB/PA 10.491) não tinha mais poderes para representar o ora Apelado, cabendo a advogada
Cibele de Nazaré Monteiro Sarmento (OAB/PA 15.011)
a atuação na presente lide, não tendo sido providenciada a substituição do antigo advogado.
Cumpre destacar que com a impugnação subscrita pelo advogado Marcelo de Oliveira Castro Rodrigues Vidinha, após a juntada do substabelecimento sem reserva de poderes, foi determinada nova avaliação no terreno do Apelado (fl. 135).
Com a nova avaliação, contatou-se que a desvalorização do terreno seria na ordem de R$ 7.000,00 (sete mil reais) quando na primeira avaliação ficara estipulado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme autos de avaliação constantes às fls. 120 e 141.

Com base na nova avaliação foi proferida sentença em desfavor do Apelante, sendo fixada indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao Apelado, justamente o valor apurado na segunda avaliação, após a impugnação feita pelo advogado sem poderes de representação.
Desse modo, além da ausência de intimação regular da advogada constituída a atuação de advogado sem poderes de representação ensejou prejuízo à Apelada, pois com a impugnação do referido advogado, o valor de indenização foi fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) em detrimento à primeira avaliação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
OUTORGA DE PROCURAÇÃO A UM NOVO PATRONO SEM RESERVA DE PODERES. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR
. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 1.
Nos termos da Jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a outorga de poderes a um novo patrono, sem reserva quanto aos do antigo advogado, revoga tacitamente o mandato anterior
. 2. Hipótese em que há flagrante constrangimento ilegal, ante a ausência de intimação do novo defensor em relação à data da sessão de julgamento do apelo defensivo, sendo que a publicação em Diário Oficial se deu em nome da advogada anteriormente constituída, tornando nulo o acórdão proferido, por cerceamento de defesa. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar a nulidade absoluta do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0000560-22.2010.8.05.0051, desconstituindo o trânsito em julgado do feito, a fim de que o referido recurso seja novamente julgado, agora com a prévia intimação pessoal do defensor da data da sessão de julgamento."
(Habeas Corpus nº 359.619/BA (2016/0156840-7), 6ª Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 24.11.2016). Grifado.
No sentido dos argumentos utilizados, cita-se precedentes de Tribunais Estaduais,
in verbis
:
PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PELA SERVENTIA.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A DATA DO PROTOCOLO DO SUBSTABELECIMENTO
. DECISÃO MANTIDA. 1.
Se o antigo patrono substabelece, sem reserva, os poderes que lhe foram conferidos a um novo advogado, renuncia aos poderes de representação.
2. "Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados." (art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil) 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.
(TJ/DFT. Acórdão 1082424, 07095380220178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018). Grifado.

EMENTA: PROCESSO CIVIL - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - NULIDADE DE ACÓRDÃO -
SUBSTABELECIMENTO A NOVO PATRONO, SEM RESERVA DE PODERES - REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR
- JULGAMENTO DAS APELAÇÕES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO - OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS - NULIDADE ABSOLUTA - NOVO JULGAMENTO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CONCESSIONÁRIA/COMERCIANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. 1.
Assente na jurisprudência que o substabelecimento "sem reserva de poderes" implica renúncia do substabelecente.
2. Hipótese em que há descumprimento de formalidade ante a ausência de cadastro e de intimação do substabelecido, único procurador da parte, em relação à data da sessão de julgamento dos recursos, tornando nulo o acórdão proferido, por cerceamento ao direito de defesa, ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 3.
Declaração da nulidade absoluta do acórdão proferido, a fim de que os referidos recursos sejam novamente julgados e, desta feita, com a prévia e devida intimação dos procuradores das partes acerca da data da sessão de julgamento
. 4. A concessionária/comerciante de veículos automotores possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que lhe é atribuída falha na prestação dos serviços atinentes ao reparo do veículo. 5. Inexistem danos morais no caso em que os vícios constatados no veículo automotor não impediam sua regular utilização e estavam sendo efetivamente sanados pelo comerciante e pelo fabricante. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.042592-4/003, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017). Grifado.
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RENÚNCIA.
Caso em que a Apelação foi assinada por advogado que não mais representava a parte, eis que substabelecido o mandato, sem reserva de poderes, a outro causídico
. Ausência de defeito na representação. Não conhecimento do recurso. Precedentes desta Corte e do STJ. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70070191978, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 15-12-2016). Grifado.
Com efeito, havendo atuação de advogado sem poderes de representação e ausência de intimação da advogada substabelecida, faz-se necessária a nulidade da sentença.
As alegações concernentes ao mérito da sentença estão prejudicadas em virtude da anulação do
decisum
objurgado.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E CONCEDO PROVIMENTO
à Apelação Cível para declarar a nulidade de todos os atos posteriores a impugnação subscrita por advogado sem poderes de representação

com a devolução dos autos ao juízo de origem para a adequada instrução e prolação de nova sentença.
É o voto.
P.R.I.C.
Belém (PA),
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

TCC